Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-66.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700782-66.2025.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIO PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O A Defensoria Pública foi intimada (ID 77287405) a informar se o autor teve ciência do agendamento da consulta pretendida. Em resposta, informa que o assistido não compareceu à consulta por não ter sido cientificado e requer a intimação do Distrito Federal para trazer informações sobre a consulta e providenciar seu reagendamento. A providência, contudo, extrapola a competência do órgão jurisdicional de 2a Instância. O recurso de apelação interposto pelo autor foi julgado mediante o acórdão no 2039077, em face do qual foram opostos embargos de declaração e apresentadas contrarrazões, estando pendente de julgamento. A intimação da Defensoria Pública sobre o agendamento teve por finalidade dar efetividade ao processo, evitando prejuízo ao autor. Contudo, eventuais transtornos que tiverem impedido o comparecimento do paciente à consulta ou descumprimento do comando jurisdicional pelo réu devem ser objeto de discussão em cumprimento provisório de sentença, sob pena de supressão de instância. Assim, à Defensoria Pública para ciência. Após, voltem-me conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília, 5 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora